Tribunal: TCU
Processo: 036.277/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Recomendações feias por meio do acórdão 1187/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 1187/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi deliberada, entre outros, a reiteração ao Conselho Federal de Farmácia da determinação constante do item 1.8.1 do Acórdão 8196/2018-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar descumprida, injustificadamente, a determinação constante do item 1.8.1 do Acórdão 8196/2018-TCU-Primeira Câmara , reiterada por meio do item 9.5 do Acórdão 1187/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. aplicar ao Sr. Walter da Silva Jorge João, com fundamento no art. 58, VII, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, VIII, do RI/TCU, multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.4. reiterar a determinação constante do item 1.8.1 do Acórdão 8196/2018-TCU-Primeira Câmara e reiterada no item 9.5 do Acórdão 1187/2021-TCU-Primeira Câmara , dirigida ao Conselho Federal de Farmácia, nos termos a seguir reproduzidos, devendo a entidade, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a este Tribunal sobre as providências adotadas para dar cumprimento aos acórdãos mencionados, sob pena de aplicação de nova multa por eventual nova reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal, esclarecendo que eventual envio de tomadas de contas especiais deve estar em consonância com os procedimentos previstos na IN TCU 71/2012: "1.8.1. determinar ao Conselho Federal de Farmácia, com fundamento no art. art. 8o, §1o, da Lei 8.443/1992, e no art. 197, §1o, do RI/TCU, que adote, no prazo de 90 (noventa) dias, providências com vistas à apuração das ocorrências descritas a seguir e a identificação dos responsáveis, alertando para o fato de que diante de fatos ensejadores de tomada de contas especial, a autoridade competente deve adotar, previamente à instauração do processo, medidas administrativas para a caracterização ou elisão do dano: 1.8.1.1. pagamento irregular de diárias e verbas de representação, inclusive a pessoal extraquadro para participar de evento na própria capital (Porto Velho/RO) no exercício de 2012, notadamente relacionado à Sra. Francielli Aparecida Stodulski, esposa do Sr. João Dias de Oliveira Júnior, vice-presidente do CRF/RO à época; 1.8.1.2. aquisição de bem imóvel (terreno) sem o devido processo licitatório, no valor de R$ 475.000,00, com área total de 1026 m2, situado na Rua Almirante Barroso, 3554, Porto Velho/RO; 1.8.1.3. oferecimento de curso de pós-graduação lato sensu (Farmacologia Clínica, Citologia Clínica, entre outros) sem autorização do Ministério da Educação ou de outras instâncias de controle acadêmico; 1.8.1.4. irregularidades no concurso público 1/2011 para fiscal-farmacêutico." 9.5. enviar cópia desta deliberação ao responsável, ao Conselho Federal de Farmácia e ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia.